Tribunal: TJMT
Processo: 1029293-28.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029293-28.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (APELANTE), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), SK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 01.878.636/0001-01 (APELADO), DANIEL FRANCISCO FELIX - CPF: 005.007.589-64 (ADVOGADO), E.F. SERVICOS DE PINTURAS LTDA - ME - CNPJ: 15.238.852/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL FRANCISCO FELIX - CPF: 005.007.589-64 (ADVOGADO), DANIEL FRANCISCO FELIX - CPF: 005.007.589-64 (ASSISTENTE), E.F. SERVICOS DE PINTURAS LTDA - ME - CNPJ: 15.238.852/0001-99 (LITISCONSORTES) (TERCEIRO INTERESSADO), E.F. SERVICOS DE PINTURAS LTDA - ME - CNPJ: 15.238.852/0001-99 (APELADO), MARCUS VINICIUS ARAUJO FRANCA - CPF: 996.249.151-72 (ADVOGADO), DANIEL ROQUE SAGIN - CPF: 008.306.831-78 (ADVOGADO), LUCIA MARIA LOPES DA SILVA - CPF: 008.766.511-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESP N.º 1.850.512/SP – TEMA 1.076 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LIMITE PREVISTO NO ART. 85, § 2.º, DO CPC – MODIFICAÇÃO DO JULGAMENTO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

Com fundamento no artigo 1.030, II, do CPC, em razão do julgamento do Recurso Especial n.º 1.850.512/SP, deve ser acolhida a orientação da Vice-Presidência deste Tribunal, e o acórdão em desconformidade com o entendimento do citado REsp.

1.850.512/SP deve ser retratado para adequar-se ao posicionamento consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça (TEMA 1076).

Consoante o novo entendimento do STJ, não há como sustentar o arbitramento de honorários advocatícios por equidade nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostrarem elevados.

Por conseguinte, de rigor a readequação do acórdão para que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados no percentual mínimo previsto no § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, qual seja 10% (dez por cento) calculados sobre o valor da causa, majorando-os em sede recursal para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85,

§ 11 do CPC

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Juízo de Retratação de acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado (Apelação Cível n.
1029293-28.2019.8.11.0041
), em que
foi desprovido o apelo
,
mantendo-se a sentença
que
JULGOU EXTINTO

o processo, sem resolução de mérito, em relação à
SK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
, excluindo-a da lide e
CONDENANDO-A
ao pagamento de custas processuais, no equivalente a 50% e honorários advocatícios ao advogado da Requerida, no importe de R$ 3.000,00. A sentença também
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos em relação à autora
E. F. SERVIÇO PINTURA LTDA-ME
,
CONDENANDO
a requerida na obrigação de concluir a obra do imóvel objeto da lide e proceder à entrega deste à autora com a respectiva autorização de escritura, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 30.000,00, sem prejuízo da conversão em perdas e danos pela inexecução da obrigação, no equivalente em dinheiro, e , ainda, em caso de não fornecimento da autorização de escritura, na adjudicação compulsória. E, por fim, a requerida foi
CONDENADA
ao pagamento de 50% das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa atualizado.

Em sede de Embargos de Declaração, entre outras teses, alegou-se a ocorrência de vício, eis que não se aplicaria no caso a condenação por sucumbência, com base no artigo 85, § 8º do CPC. Todavia, os Embargos foram rejeitados.

Os recorrentes interpuseram Recurso Especial, sendo ele recebido pela Vice-Presidência deste Tribunal, sendo a seguinte tese defendida: “(...)
Ofensa ao artigo 85, §§2º, do Código de Processo Civil, bem como divergência jurisprudencial, ao argumento de que, no que se refere ao arbitramento dos honorários sucumbenciais, deveria ser aplicada a regra geral insculpida no § 2º do referido artigo, ou seja, em percentual sobre o valor atualizado da causa e não utilizada a exceção do § 8º para fixar com base em equidade”.

Contrarrazões.

(ID. Num. 145601659).

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

Em síntese, houve a interposição de Recurso Especial, atribuindo várias violações legais – entre elas a de “(...) Ofensa ao artigo 85, §§2º, do Código de Processo Civil, bem como divergência jurisprudencial, ao argumento de que, no que se refere ao arbitramento dos honorários sucumbenciais, deveria ser aplicada a regra geral insculpida no § 2º do referido artigo, ou seja, em percentual sobre o valor atualizado da causa e não utilizada a exceção do § 8º para fixar com base em equidade”.

Após detida análise do feito, verifica-se que é pertinente o juízo de retratação.

Isso porque o acórdão combatido assim decidiu:

“(...)
No que se refere à alegação de impossibilidade de apreciação equitativa para a fixação da verba honorária sucumbencial na qual foi condenada a SK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, tenho que não há possibilidade de êxito na pretensão, qual seja, de que sejam arbitrados honorários entre 10 e 20% do valor da causa, pois, efetivamente, houve a extinção da lide em face da condenada, que cedeu o seu direito – ou seja, não há proporcionalidade e razoabilidade em condená-la com base em valor da causa.

Frise-se que comungo com a possibilidade de fixar verba honorária sucumbencial nos termos do artigo 85, § 8º do CPC, utilizando-se dos incisos do § 2º do mesmo artigo do CPC, pois assim se evitaria o enriquecimento sem causa”.

Como dito alhures, a retratação deve ser positiva, pois houve a análise da referida questão pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em caráter de recursos repetitivos, sendo o acórdão paradigma o do REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), que firmou o entendimento quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, cuja ementa é a seguinte:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Assim, revendo os autos, constato que o acórdão anteriormente proferido comporta readequação, com fundamento no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, por ser contrário à orientação atualmente firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nos termos do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, não há como sustentar o arbitramento de honorários advocatícios por equidade nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostrarem elevados.

Por conseguinte, de rigor a readequação do acórdão, para adotar a orientação do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.850.512/SP (Tema n.º 1.076) e arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos aos Apelantes no percentual mínimo previsto no § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil, calculados sobre o valor da causa, devidamente atualizado.

Ante o exposto,
EXERÇO
o Juízo de Retratação para readequar o julgado ao novo entendimento fixado pelo STJ no julgamento do Recurso Especial n.º 1.850.512/SP (Tema 1.076) e, consequentemente, manter como fixados os honorários advocatícios sucumbenciais devidos no percentual mínimo previsto no § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, qual seja 10% (dez por cento) do valor da causa, majorando-os em sede de recurso para 12% (doze) por cento do valor atualizado da causa, conforme artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023